Tribunal: TJMT
Processo: 1014467-18.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014467-18.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Alienação Fiduciária, Competência, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDEIR DE QUEIROZ LIMA - CPF: 371.788.651-72 (ADVOGADO), FRANCO E FRANCO NETO LTDA - ME - CNPJ: 10.590.319/0001-78 (AGRAVANTE), MARCIA HELOISA ANDRADE FRANCO - CPF: 299.650.711-87 (AGRAVANTE), ALESAT COMBUSTIVEIS S.A. - CNPJ: 23.314.594/0001-00 (AGRAVADO), RENATO DE ANDRADE GOMES - CPF: 908.283.996-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação de Resolução Contratual c/c Cobrança de Multa e Restituição de Valores Pagos – COMPETENCIA DE FORO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – OFENSA AOS ARTS
. 357, I, §1º
, artigos 47, 64, §1º e 65 todos Código de Processo Civil – NÃO CONFIGURADA -

RELAÇÃO OBRIGACIONAL – CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSEQUENCIA DO CONTRATO - ELEIÇÃO DO FORO CONVENCIONADA PELAS PARTES – AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE – VALIDADE DA CLÁUSULA DE ELEIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Ausência de violação aos art. 357, I, §1º,

Código de Processo Civil, tenho que melhor sorte não socorre o Apelante, haja vista que a matéria relativa a competência trata-se matéria de ordem pública.

Ofensa aos artigos 64, §1º e 65 do Código de Processo Civil, não configurada, posto que na contestação foi suscitada preliminar de incompetência relativa, conforme determina o art. 65, do CPC; ainda, as partes foram devidamente ouvidas.

No caso em tela, a alegada hipossuficiência da agravada não foi provada, a uma por versar o
contrato
entabulado, direitos e obrigações; a duas, inexistir entre as mesmas qualquer relação consumerista.

“(...) a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário.” (REsp. 1675.012-SP (2017/0076861-1) – Rel.Ministra Nancy Andrighi)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

FRANCO E FRANCO NETO LTDA – ME e MARCIA HELOISA ANDRADE FRANCO em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível de MIRASSOL D ́OESTE que nos autos n.º 1002748-74.2020.8.11.0011 – Ação de Resolução Contratual c/c Cobrança de Multa e Restituição de Valores Pagos – proposta em face de ALESAT COMBUSTIVEIS S.A – reconheceu a incompetência do juízo para processar e julgar a referida ação determinado a remessa para comarca de Minas Gerais -BH.

Inconformados, em suas razões os Agravantes alegam em síntese, que o contrato objeto da referida tem como foro de eleição a comarca de Belo Horizonte/MG, entretanto por envolver direitos reais sobre imóvel o contrato era executado em Mirassol D ́Oeste onde se encontram todas as provas.

Aduzem que se trata de contrato de adesão e que o ajuizamento da ação no foro da eleição prejudica a defesa dos Agravantes.

Alegam: “A Exa. Juíza Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima, então em exercício na 1ª Vara Cível de Mirassol D’Oeste, proferiu a decisão de saneamento, onde rejeitou as preliminares suscitadas em contestação e determinou o prosseguimento do feito com deferimento de provas e designação de audiência de instrução e julgamento. Realizada tal audiência em 23/09/2021, as partes apresentadas as alegações finais e o feito foi concluso para sentença. Em 15/07/2022 o Exmo. Juiz Jorge Hassib Ibrahim, agora em exercício na Vara, proferiu a decisão ora agravada declinando da competência e determinando a remessa dos autos à Comarca de Minas Gerais/BH, ao fundamento de que deve ser observado o foro eleito no contrato. ”

Asseveram que no, estágio em que o processo se encontra, qual seja, concluso para sentença, a remessa dos autos à Comarca de Minas Gerais/BH causará prejuízo irreparável aos Agravantes.

Defende violação aos art. 357, I, §1º, artigos 47, 64, §1º e 65 todos Código de Processo Civil.

Consignam que a decisão de saneamento afastou expressamente as preliminares.

Ainda, que a determinação para prosseguimento do feito e designação de audiência de instrução consiste em declaração de competência para o seu processamento.

Alegam se a Agravada não concordasse com a decisão de saneamento com a manutenção do processo na Comarca de Mirassol D’Oeste, a Agravada/ALESAT deveria ter requerido esclarecimentos previstos no citado §1º do art. 357 do CPC, ou apresentado o recurso cabível.

Assim, por não ter havido impugnação do capítulo que rejeita a preliminar de incompetência do foro, a mesma tornou-se estável. Imutável (§1º do art. 357, CPC). Ocorrendo a preclusão, e, portanto, a prorrogação da competência do Juízo da Comarca de Mirassol D ́Oeste, conforme art. 65 do CPC.

Consignam, que ainda se aplicasse o foro de eleição do contrato (Belo Horizonte/MG), por se tratar de competência territorial a ausência de impugnação do respectivo capítulo da decisão de saneamento, tornou o foro de Mirassol D’Oeste o competente.

Ainda, que a declaração de incompetência após superada fase de saneamento do feito, também violou o §1º do art. 64 do CPC, visto que apenas a incompetência absoluta pode ser declara de ofício e a qualquer tempo ou grau de jurisdição.

Pontuam, que ainda que se desconsidere todo o exposto, quanto ao mérito da decisão agravada, este C. TJMT tem precedentes de que a alienação fiduciária atrai a competência absoluta do foro da situação do imóvel, como preconiza o art. 47 do CPC.

Destacam que que o julgamento da causa pelo Juízo até agora processante (1ª Vara Cível de Mirassol D’Oeste) não trará qualquer prejuízo ao Agravado. Todas as provas já foram produzidas e o feito encontra-se concluso para sentença.

E, que por se tratar de competência territorial (relativa) não faz sentido a remessa dos autos à comarca de outro estado da federação apenas para prolação da sentença.

Requer o deferimento de liminar/antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada, bem como para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol D’Oeste para o julgamento da causa.

No conhecimento e provimento do presente recurso para confirmar a liminar/antecipação de tutela recursal, se deferida, ou, se indeferida, para reformar a decisão agravada declarando a competência da 1ª Vara Cível da Comarca de Mirassol

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

FRANCO E FRANCO NETO LTDA – ME e MARCIA HELOISA ANDRADE FRANCO em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível de MIRASSOL D ́OESTE que nos autos n.º 1002748-74.2020.8.11.0011 – Ação de Resolução Contratual c/c Cobrança de Multa e Restituição de Valores Pagos – proposta em face de ALESAT COMBUSTIVEIS S.A – reconheceu a incompetência do juízo para processar e julgar a referida ação determinado a remessa para comarca de Minas Gerais -BH.

Cinge-se a controvérsia recursal à verificação da competência para processar e julgar “Ação de Resolução Contratual c/c Cobrança de Multa e Restituição de Valores Pagos
”,
a ensejar, ou não, a validade da cláusula de eleição do foro.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram “Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Comodato de Equipamentos e Estipulação de Cláusula de Garantia”, ainda, elegeram o foro da Comarca de Belo Horizonte/MG.

O juízo por sua vez, entendeu que pela validade da cláusula de eleição de for constante no referido contrato.

Pois bem.

A competência territorial pode ser derrogada pela vontade dos contratantes, conforme preceitua o art. 63 do Código de Processo Civil: “A partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo o foro onde será proposta ação oriunda dos direitos e obrigações”.

Na hipótese, as partes elegerem o foro da comarca de Minas Gerais para dirimir eventuais conflitos.

No tange a violação aos art. 357, I, §1º,

Código de Processo Civil, tenho que melhor sorte não socorre o Apelante, haja vista que a matéria relativa a competência trata-se matéria de ordem pública.

A alegação de que designação de audiência de instrução consistiu em declaração de competência não procede, referida matéria não tinha ainda sido analisada pelo juízo, o que não impede que seja verifica posteriormente como ocorreu nos autos.

No que tange a alegação de ofensa aos artigos 64, §1º e 65 do Código de Processo Civil, razão também não assiste ao Apelante, posto que na contestação foi suscitada preliminar de incompetência relativa, conforme determina o art. 65, do CPC; ainda, as partes foram devidamente ouvidas.

Segundo sedimentado pela Súmula 335 do Supremo Tribunal Federal, a cláusula de eleição de foro é válida, só podendo ser afastada quando se constatar, no caso concreto que: “sua invalidade somente deverá ser reconhecida quando manifestamente fora de seus limites, que podem bem ser sintetizados na violação das garantias constitucionais de isonomia de acesso à ordem jurídica justa, conforme lição do Prof. Cândido Rangel Dinamarco (Instituições de direito processual civil, V. II, 7ª ed. - São Paulo: Malheiros Editores, 2013. p. 604/605). Impõe-se, portanto, a demonstração concreta de que sua aplicação resultará prejuízo ao direito de defesa de uma das partes.

(...) a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário.” (REsp. 1675.012-SP (2017/0076861-1) – Rel.Ministra Nancy Andrighi)

No caso em tela, a alegada hipossuficiência da agravada não foi provada, a uma por versar o
contrato
entabulado, direitos e obrigações; a duas, inexistir entre as mesmas qualquer relação consumerista.

Mister consignar que não vislumbro vulnerabilidade do Apelante na relação contratual, possui expertise no ramo, capacidade financeira, e capacitada jurídica para sua defesa.

Ainda, não demonstrou que a cláusula relativa ao foro de eleição lhe tenha sido imposta como condição de celebração da avença.

Ainda, como bem destacado pelo juízo: (id.n.º 89850749):

“Quanto à possibilidade de eleição do foro pela situação do imóvel, convém ressaltar que a alienação fiduciária constitui pacto acessório de garantia, cuja relação principal entre as partes é de cunho obrigacional.

Ou seja, a ação não está fundada diretamente em direito real sobre o imóvel, capaz de justificar a incidência do artigo 47 do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL EM GARANTIA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA PRINCIPAL QUE TEM NATUREZA OBRIGACIONAL, E NÃO REAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL NÃO VERIFICADA. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. O contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária de imóvel tem natureza eminentemente obrigacional, e não real. 3. Por isso, as ações instauradas em razão desse negócio jurídico, mesmo que afetas ao pacto acessório, não precisam tramitar necessariamente no foro da situação do imóvel. 4. Não se tratando de competência territorial absoluta, é de se prestigiar a cláusula de eleição de foro. 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1842112 AM 2019/0300615-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)

Desse modo, a cláusula de eleição do foro pactuada entre as partes é válida, pois firmada entre duas pessoas jurídicas, para implementação de atividade econômica, não havendo comprovação de situação de vulnerabilidade de qualquer das partes.

Outrossim, é entendimento do STJ (REsp 1.675.012) de que (...) A alteração da competência territorial por contrato de adesão, por si só, não permite inferir pela nulidade da cláusula, devendo, para tanto, concorrer a abusividade ou a ilegalidade. (...) E mais (...) a cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão, só poderá ser considerada inválida quando demonstrada a hipossuficiência ou a dificuldade de acesso da parte ao Poder Judiciário. (...) Nesta perspectiva, a situação de hipossuficiência de uma das partes, por sua manifesta excepcionalidade, deve ser demonstrada com dados concretos em que se verifique o prejuízo processual para alguma delas.

(...)”

Isto posto NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023